Tribunal: TJSP
Processo: 1035741-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação declaratória de nulidade (Querela nullitatis insanabilis) - Citação por edital prematura - Ausência de esgotamento das diligências para localização dos réus executados - Sentença de improcedência – Valor da causa corrigido – Gratuidade de justiça revogada na r. sentença – Restabelecimento da benesse, diante da comprovação da impossibilidade atual de arcar com as despesas do processo -

Ementa:
Ação declaratória de nulidade (Querela nullitatis insanabilis) - Citação por edital prematura - Ausência de esgotamento das diligências para localização dos réus executados - Sentença de improcedência – Valor da causa corrigido – Gratuidade de justiça revogada na r. sentença – Restabelecimento da benesse, diante da comprovação da impossibilidade atual de arcar com as despesas do processo - Apelantes que demonstraram que não foram regularmente citados, não tendo havido esgotamento das diligências de praxe – Verba honorária fixada por equidade - Recurso provido.